Tribunal: TJSP
Processo: 1006486-49.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Cassação da inscrição estadual por inatividade presumida – Interesse de agir presente, conforme documento que prova a cassação – Legitimidade passiva configurada – Ato coator realizado pela autoridade impetrada - Ausência de procedimento administrativo – Prejuízo à ampla defesa e contraditório –Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário e recurso

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Cassação da inscrição estadual por inatividade presumida – Interesse de agir presente, conforme documento que prova a cassação – Legitimidade passiva configurada – Ato coator realizado pela autoridade impetrada - Ausência de procedimento administrativo – Prejuízo à ampla defesa e contraditório –Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.